Tribunal: TJDFT
Processo: 0026996-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA. ARQUITETA. REVELIA. RECONVENÇÃO. REPARAÇÃO DOS VÍCIOS DA OBRA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Ocorrendo à revelia, opera-se a presunção de veracidade quanto à matéria fática.

2. É devida a remuneração dos serviços prestados.

3. Responsabilidade pelos vícios da obra; nexo causal comprovado por perícia judicial.

4.Configurada a sucumbência em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.